Tribunal: TJDFT
Processo: 0717335-96.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDIVIDUAÇÃO. SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. LEGITIMIDADE. PERTINÊNCIA SUBJETIVA. POLO ATIVO. SERVIDORA. FUNDAÇÃO ZOOBOTÃNICA. LEI DISTRITAL 2.294/99 E DECRETO DISTRITAL 20.976/00. EXTINÇÃO. FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNCIA DO DISTRITO FEDERAL. SINDIRETA. LEGITIMIDADE ATIVA.
1. A situação funcional da parte requerente, ora apelante, para definição da sua pertinência subjetiva para o cumprimento de sentença individual das obrigações expostas na ação coletiva n.o 32.159/97 e no MS n.o 7.523/97 encontra respaldo normativo nas disposições estampadas na Lei Distrital n.o 2.294/1999 e no Decreto Distrital n.o 20.976/2000, os quais estabeleceram, em resumo, a integração da extinta Fundação Educacional do Distrito Federal aos quadros da Secretaria de Educação.
2. O servidor da extinta Fundação Zoobotânica do Distrito Federal é parte legítima para requerer o cumprimento de sentença individual do título judicial lastreado na ação coletiva n.o 32.159/97, ocasião em que o Distrito Federal foi condenado ao pagamento de auxílio alimentação aos filiados do SINDIRETA/DF. Precedentes TJDFT.
3. Recurso conhecido e provido.